Tribunal: TJBA
Processo: 0520774-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520774-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
KARLA MARIA ANJOS SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA ACRESCER AO ACÓRDÃO EMBARGADO OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO SEGUINTES TERMOS, JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA DATA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização julgada inicialmente, com posterior recurso de apelação.

Embargos de declaração anteriormente acolhidos para condenar a parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais, honorários advocatícios e custas processuais.

Interposição de novos embargos de declaração pela parte embargante, suscitando omissão e contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à ausência de critérios para incidência de juros e correção monetária sobre a indenização.

Apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, ao invés do valor da condenação; (ii) saber se houve omissão quanto aos critérios de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre o valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual devem ser conhecidos.
7. Quanto à alegada contradição na fixação dos honorários advocatícios, a jurisprudência e a norma processual (art. 85, § 2º, do CPC) admitem a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo na impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico, como ocorre no caso, que envolve obrigação de fazer (entrega de diploma).
8. Não configurada contradição, pois a adoção do valor da causa se justifica diante da complexidade do conteúdo econômico discutido.
9. Verifica-se omissão quanto à ausência de definição expressa dos encargos legais incidentes sobre os danos morais.
10. Aplicam-se, portanto, os critérios fixados na jurisprudência consolidada do STJ: juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com aplicação da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para suprir omissão no acórdão embargado, acrescendo os critérios de atualização da indenização por danos morais: juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação do acórdão embargado.
Tese de julgamento: A omissão quanto aos critérios legais de atualização monetária e juros moratórios em condenação por danos morais justifica o acolhimento parcial de embargos de declaração, com efeitos integrativos, para fixar tais parâmetros conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, § 2º; art. 98, § 3º; art. 1.022, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no REsp: 2108182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 0520774-83.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA. e embargada ANA PAULA SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.